Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734275-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON VIANA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES RÉU ESPÓLIO DE: MARIA ODILHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADELSON VIANA DA SILVA contra decisão de ID 203967064 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de MARIA ODILHA DA SILVA, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Como questão prévia, a parte agravante requereu gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 63895727, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Na petição de ID 63895730, a parte agravante apresentou documentos. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante, na condição de advogado e que comprova a regular inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, deixou de apresentar adequadamente informações sobre sua capacidade financeira atual, sob o fundamento de que não possui qualquer conta bancária ou cartão de crédito. Não esclarece, contudo, como recebia valores decorrentes de prestação de serviços com as pessoas jurídicas parceiras mencionadas, tampouco decorrentes da sucumbência ao longo do período em que exerce atividade de advocacia. Ademais, não apresentou comprovação da alienação do veículo automotor, em valor superior a R$ 100.000,00, declarado no Imposto de Renda de ID 63895733. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora